Tribunal: STF
Processo: RE 1466444
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Crimes do art. 304, c/c art. 299 do CP. Autoria e materialidade delitiva. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do acervo fático-probatório. Súmulas nº 279 e 280/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de procedência da ação



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.